Tribunal: TJDFT
Processo: 0743654-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito, sendo suficiente a constatação direta de elementos que indiquem infração penal em andamento. A atuação policial não configura “pescaria probatória” quando precedida de elementos concretos que justifiquem a diligência.
2. A inviolabilidade do domicílio não se aplica quando a residência é utilizada para práticas ilícitas, como armazenamento e preparo de entorpecentes, sendo suficiente a constatação direta de indícios objetivos da infração penal.
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de substâncias ilícitas, instrumentos típicos de comercialização e depoimentos testemunhais harmônicos, que gozam de presunção de veracidade quando corroborados por outros elementos probatórios.
4. A apreensão isolada de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não configura perigo concreto à incolumidade pública, sendo aplicável o princípio da insignificância e, por consequência, a absolvição quanto ao crime previsto na Lei no 10.826/2003, art. 16. Precedentes do STF e STJ.
5. O fato de as munições terem sido apreendidas no contexto do crime de tráfico de drogas não altera a conclusão da ausência de potencialidade lesiva abordada nos precedentes dos Tribunais Superiores.
6. O reconhecimento do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) é cabível quando demonstrada a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. A fração de redução deve observar proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.
7. A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. A fração de diminuição pelo tráfico privilegiado é fixada em 1/2, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.